Tribunal: TJPA
Processo: 0802884-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802884-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARTINHO SENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

NA FORMA DO ARTIGO 3º, §§1º E 2º, DO DECRETO-LEI N.911/69 ("PURGA DA MORA"), NÃO INCLUI HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RUBRICA QUE NÃO CONSTA NO ROL DE VERBAS EXIGÍVEIS, PREVISTO NO ARTIGO 2º, §1º, DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento (ID 13868002).

Eis o teor do julgado:

“...
Assim, consoante a orientação jurisprudencial fixada pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos,
a purga da mora ocorre com o depósito do valor integral da dívida apontado pelo credor na petição inicial da ação de busca e apreensão
.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno, pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado, a fim de incluir na purga da mora os valores referentes aos honorários advocatícios e custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 02 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Recorrente busca a de inclusão na purga da mora dos valores referentes aos honorários advocatícios e custas processuais.

Todavia, pacífico entendimento em nossa jurisprudência pátria
[1]
no sentido de ser inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69.

Necessário esclarecer que as despesas e honorários judiciais, tratam-se de despesas judiciais, cuja exigibilidade inclusive pode ser suspensa caso seja concedida a gratuidade judiciária à parte requerida.

3.

Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de não conhecimento do Agravo de Instrumento por intempestividade.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA VENDA DO BEM. RESTITUIÇÃO DE ITENS/VALORES. TARIFA DE CADASTRO. DESPESAS E HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS.DO VALOR DA VENDA DO BEM APREENDIDO. Transcorrido o prazo legal para a purga da mora,
resta consolidada a posse e a propriedade do bem com o credor fiduciário, descabendo condicionar a observância da Tabela FIPE em caso de alienação extrajudicial do bem a terceiro, bastando não seja vil. O produto obtido com a alienação do veículo deve ser abatido da dívida, com a devida prestação de contas, oportunidade em que se analisará a correção do valor já depositado pela instituição financeira. Descabida a pretensão na fase.DA RESTITUIÇÃO DE ITENS/VALORES. A restituição de valores referentes a itens/acessórios depende da comprovação da sua existência no bem por ocasião de sua apreensão, não se cogitando em relação a itens obrigatórios ou que, se retirados, tornam-se inservíveis. Demonstrada a apreensão, junto com o veículo, de pendrive e moedas, cabível a devolução do valor equivalente.DA TARIFA DE CADASTRO. É válida a cobrança da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS.
Súmula 566 do STJ.DAS DESPESAS E HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. Analisada e reconhecida na sentença a legalidade das rubricas, sem recurso a respeito, operou-se a preclusão, mostrando-se possível de exigência pela instituição financeira credora. Rubricas que têm natureza diversa das despesas e honorários judiciais, cuja exigibilidade já foi suspensa em relação à requerida/reconvinte por litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50015141520198210053, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 29-02-2024)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM MÓVEL. PURGA DA MORA. DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A PURGAÇÃO DA MORA. DESCABIMENTO. A VERBA HONORÁRIA POSSUI CARÁTER PROCESSUAL E NÃO CONSTA COMO REQUISITO PREVISTO PELO ARTIGO 2º, §1º, DO DL 911/69. LOGO, SUA EXIGÊNCIA PARA A PURGA
DA MORA É INDEVIDA. ADEMAIS, NO CASO DOS AUTOS, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTÁ SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53012101520238217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 14-12-2023)

Belém, 23/04/2024